Tribunal: TJDFT
Processo: 0738755-03.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AUSÊNCIA DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. A Lei no. 9.099/95 estabelece como pressuposto objetivo de admissibilidade recursal o recolhimento da guia do recurso e das custas processuais, que deverão ser realizados em até 48 (quarenta e oito) horas após a interposição do recurso inominado, compreendendo todas as despesas processuais, inclusive as dispensadas em primeiro grau de jurisdição (artigo 42, §1o, e artigo 54, parágrafo único, Lei no. 9.099/95).

2. No caso, a decisão de ID 31771036 não conheceu o pedido de concessão de gratuidade de justiça e determinou que este fosse formulado em caso de recurso. Contrariando a referida decisão, o recorrente afirmou ser beneficiário da gratuidade de justiça e não juntou aos autos o comprovante do recolhimento das custas, em ofensa ao disposto no art. 29, I, do Regimento Interno das Turmas Recusais.

3. Assim, não constatado o pagamento das custas, resta caracterizada a deserção.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação.